Tribunal: TJSP
Processo: 1007998-15.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Apelo da ré. Preliminar de não conhecimento arguida nas contrarrazões do autor. Rejeição. Razões recursais que cumprem de forma satisfatória os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do CPC/2015. Realizado o pagamento da integralidade da dívida extrajudicialmente no transcurso da

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Apelo da ré. Preliminar de não conhecimento arguida nas contrarrazões do autor. Rejeição. Razões recursais que cumprem de forma satisfatória os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do CPC/2015. Realizado o pagamento da integralidade da dívida extrajudicialmente no transcurso da ação, a extinção do processo com fundamento na falta de interesse superveniente se afigura correta. A condenação da ré ao pagamento das verbas da sucumbência decorre do princípio da causalidade. Sentença que não reconheceu a caracterização de dano moral à ré. Ausência de alegação em reconvenção ou mesmo na contestação. Julgamento extra petita, por inobservância dos limites impostos pelos artigos 141 e 492 do CPC/2015. Reconhecimento de ofício. Desnecessidade de anulação integral do julgado, bastando ao Tribunal efetuar a adequação aos termos da controvérsia dos autos, decotando da r. sentença o julgamento referente ao dano moral. Pretensão de indenização por dano moral aportada no apelo. Não conhecimento. Questão não alegada em reconvenção. Constituição do devedor em mora devidamente comprovada nos autos, tendo sido entregue a notificação no endereço do contrato, mediante aviso de recebimento devidamente assinado. Pagamento da integralidade da dívida pelo devedor extrajudicialmente, na mesma data da apreensão do bem, em razão de acordo celebrado entre as partes. Litigância de má-fé não configurada. Partes que a qualquer momento processual podem transigir. Coincidência entre a data do vencimento do boleto referente ao acordo com a data da busca e apreensão que, por si só, não caracteriza má-fé processual do credor. Sentença mantida. Apelo não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007998-15.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SABRINA GAROZZO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007998-15.2018.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 17116 - 2/7
Apelação Cível no 1007998-15.2018.8.26.0020
Apelante: Sabrina Garozzo
Apelado: Banco Pan S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 17116
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção,
nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Apelo da ré. Preliminar de não
conhecimento arguida nas contrarrazões do autor. Rejeição. Razões
recursais que cumprem de forma satisfatória os requisitos estabelecidos
pelo artigo 1.010 do CPC/2015. Realizado o pagamento da integralidade
da dívida extrajudicialmente no transcurso da ação, a extinção do processo
com fundamento na falta de interesse superveniente se afigura correta. A
condenação da ré ao pagamento das verbas da sucumbência decorre do
princípio da causalidade. Sentença que não reconheceu a caracterização de
dano moral à ré. Ausência de alegação em reconvenção ou mesmo na
contestação. Julgamento extra petita, por inobservância dos limites
impostos pelos artigos 141 e 492 do CPC/2015. Reconhecimento de ofício.
Desnecessidade de anulação integral do julgado, bastando ao Tribunal
efetuar a adequação aos termos da controvérsia dos autos, decotando da r.
sentença o julgamento referente ao dano moral. Pretensão de indenização
por dano moral aportada no apelo. Não conhecimento. Questão não
alegada em reconvenção. Constituição do devedor em mora devidamente
comprovada nos autos, tendo sido entregue a notificação no endereço do
contrato, mediante aviso de recebimento devidamente assinado.
Pagamento da integralidade da dívida pelo devedor extrajudicialmente, na
mesma data da apreensão do bem, em razão de acordo celebrado entre as
partes. Litigância de má-fé não configurada. Partes que a qualquer
momento processual podem transigir. Coincidência entre a data do
vencimento do boleto referente ao acordo com a data da busca e apreensão
que, por si só, não caracteriza má-fé processual do credor. Sentença
mantida. Apelo não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Sabrina Garozzo,
em razão da r. sentença (fls. 117/119) que julgou extinto o processo com
fundamento no artigo 485, VI, do CPC/2015, proferida nos autos da ação
ajuizada por Banco Pan S/A. No mais, condenou a ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre
o valor da causa, observada a gratuidade de Justiça.
Inconformada, apela a ré, alegando, em síntese, que: não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007998-15.2018.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 17116 - 3/7
comprovação da constituição do devedor em mora, eis que o credor não cumpriu
o despacho do r. Juízo para emenda da inicial; a ré agiu de má-fé ao omitir a
ausência de notificação válida, induzindo a erro o r. Juízo a quo; igualmente
agiu de má-fé o autor em não pleitear o sobrestamento do feito durante as
tratativas do acordo entabulado entre as partes; no ato da apreensão do veículo
já havia sido celebrado o acordo; o autor deve arcar com as verbas
sucumbenciais; a ação deve ser julgada improcedente, com a condenação do
autor às sanções por litigância de má-fé e pagamento de indenização por danos
morais (fls. 122/127).
Contrarrazões a fls. 132/135, com pedido de não conhecimento
do recurso.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no
772/2017).
É o relatório.
De início, cumpre afastar a preliminar de não conhecimento
arguida nas contrarrazões do autor, ao fundamento de que o apelo da ré seria
meramente protelatório.
As contrarrazões não fundamentam satisfatoriamente a referida
alegação.
Ademais, a análise das razões recursais permite concluir que o
apelo cumpre de forma satisfatória os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010
do CPC/2015.
Visto isso, passa-se ao exame do mérito do apelo.
Trata-se de ação de busca e apreensão de um veículo, fundada
em cláusula de alienação fiduciária em garantia, ajuizada pelo credor fiduciário
em razão da inadimplência do devedor fiduciante.
Deferida a liminar (fls. 84/85), o veículo foi apreendido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007998-15.2018.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 17116 - 4/7
26/04/2019 (fls. 107).
A ré compareceu nos autos, pleiteando a concessão de liminar
para determinar a devolução do veículo, noticiando a celebração de acordo entre
as partes, tendo ela quitado o boleto com vencimento para o mesmo dia em que
realizada a apreensão do bem. Requereu a aplicação da sanção por litigância de
má-fé ao autor (fls. 97/99).
Diante da prova da quitação do boleto devidamente comprovada,
o r. Juízo a quo determinou a intimação do autor para devolução do veículo à ré,
no prazo de vinte e quatro horas, reconhecendo, a princípio, a caracterização de
má-fé do autor pela ausência de requerimento de sobrestamento do feito,
acarretando a indevida apreensão do bem (fls. 109).
Após a restituição do veículo à ré (fls. 113/114), sobreveio a r.
sentença recorrida, que julgou extinto o processo com fundamento no artigo
485, VI, do CPC/2015, condenando a ré ao pagamento das verbas
sucumbenciais. A questão da litigância por má-fé não foi apreciada em primeiro
grau. Realizado o pagamento da integralidade da dívida
extrajudicialmente no transcurso da ação, a extinção do processo com
fundamento na falta de interesse superveniente se afigura correta.
A condenação da ré ao pagamento das verbas sucumbenciais
decorre do princípio da causalidade.
De outra banda, cumpre reconhecer, de ofício, o julgamento extra
petita em que incorreu a r. sentença, ao apreciar pedido de indenização por
dano moral, porquanto não foi apresentada reconvenção pela ré. Nem mesmo a
contestação versou sobre a matéria.
Nesse sentido, destacou a r. sentença:
“Por sua vez, não vislumbro qualquer ato do credor fiduciário que
tenha atentado contra a moral da requerida. A ré encontrava-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007998-15.2018.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 17116 - 5/7
atraso e realizou o pagamento das prestações após acordo com a
empresa de cobrança. Entendo que houve infeliz coincidência de o
veículo ser apreendido no mesmo dia em que a requerida realizou o
pagamento (26/04/2019), não se podendo cogitar de falha na
prestação do serviço bancário, mormente porque o autor sequer
imaginaria que o pagamento seria efetuado até o horário em que
realizada a apreensão, e o ingresso com o feito configurou exercício
regular do direito.” (fls. 118/119)
De acordo com o princípio da adstrição, previsto no artigo 141 do
CPC/2015, o julgador deve decidir a demanda nos moldes definidos pelo pedido
consignado na petição inicial, in casu, na peça reconvencional, inexistente
conforme já destacado.
Além disso, o artigo 492 do CPC/2015 estabelece que “É vedado
ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu
em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.
No caso dos autos, o reconhecimento da sentença extra petita não
enseja a declaração de nulidade integral da r. sentença, mas tão somente da
parte em que extrapolou os limites dos pedidos, adequando-a à controvérsia
estabelecida nos autos.
Nessa linha, basta decotar da r. sentença a parte em que esta se
pronunciou a respeito de dano moral.
Da ausência de pedido reconvencional também decorre o não
conhecimento do apelo na parte em que pede a condenação do autor ao
pagamento de indenização por dano moral.
No tocante à notificação, cujo eventual reconhecimento de
irregularidade apenas importaria na extinção do processo por outro
fundamento, razão não socorre à ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007998-15.2018.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 17116 - 6/7
O r. Juízo de primeiro grau determinou a emenda à inicial para
comprovação da constituição do devedor em mora, porquanto no momento da
tentativa de entrega o destinatário estava ausente.
Nos documentos juntados pelo autor verifica-se que embora o
funcionário dos Correios tenha assinalado o campo “ausente”, o aviso de
recebimento está devidamente assinado pelo destinatário, de modo que a
notificação foi recebida (fls. 61/63).
A mesma situação ocorreu por ocasião da segunda comprovação,
em cumprimento à determinação para emenda à inicial. Embora o destinatário
não tenha assinado o aviso de recebimento, talvez por recusa, a notificação foi
recebida com a anotação do nome do recebedor. Novamente, o funcionário dos
Correios assinalou o campo “ausente” do aviso de recebimento (fls. 82).
Assim, a constituição do devedor em mora está devidamente
comprovada nos autos.
Analisando a situação dos autos, conclui-se que o credor vinha
atuando em duas frentes, buscando a quitação do seu crédito
extrajudicialmente, enquanto deixava a ação de busca e apreensão prosseguir
normalmente, sem requerer o sobrestamento em razão do acordo em vias de ser
celebrado.
Essa conduta do credor não configura litigância de má-fé, pois a
qualquer momento processual as partes podem transigir.
A coincidência verificada entre a data do vencimento do boleto do
acordo e a data da busca e apreensão do bem, por si só, não caracteriza má-fé
processual do credor.
Destarte, fica mantida a r. sentença.
Em observância ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do
CPC/2015, elevo o valor dos honorários advocatícios, pertencentes aos
advogados da parte vencedora, de 10% para 12% sobre o valor da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007998-15.2018.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 17116 - 7/7
observada a gratuidade de Justiça concedida.
Ante o exposto, não conheço em parte do recurso e, na parte
conhecida, nego provimento.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator